Tribunal: TJES
Processo: 5000344-61.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-61.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NUBIA LIDIA HERINGER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000344-61.2020.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: NUBIA LIDIA HERINGER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMALIZADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NUBIA LIDIA HERINGER
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
aduzindo a requerente que recebeu uma TED do requerido em sua conta, no valor de R$ 6.752,93 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), referente a um empréstimo que alega desconhecer. Busca, assim, o cancelamento do contrato, além de danos morais.

Em contestação (ID 10188179), o requerido alega que a autora firmou a CCB nº 010011834998, recebendo diretamente o valor em sua conta, não havendo nenhuma irregularidade na contratação.

A sentença (ID 10188610) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar em declarar nulo e a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão, procedendo a compensação quanto ao valor depositado na conta do requerente.

CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10188613), reiterando que o contrato foi anexado aos autos, diferentemente do que foi alegado na sentença, sendo o caso de se convalidar a transação realizada, sem qualquer tipo de dano moral indenizável.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 10188623).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida. Isto porque, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Logo, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da Autora, além do procedimento adotado ser adequado à finalidade buscada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A princípio, na sentença constou que o recorrente não apresentou o suposto contrato firmado entre as partes, no entanto, o mesmo foi colacionado à defesa (ID 10188181), muito embora em nada influencie no deslinde da questão, que será o mesmo.

Em sequência, o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real da consumidora (vide documento de ID 10188165) com a assinatura posta no documento contido no ID 10188181.

Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir.

A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro.

Assim, entendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato 010011834998, com devolução dos valores descontados.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)